Tribunal: TJES
Processo: 0002153-78.2017.8.08.0012
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): FERNANDO ZARDINI ANTONIO
Órgão julgador: FERNANDO ZARDINI ANTONIO
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Violência Doméstica Contra a Mulher; Contra a Mulher
Data de julgamento: 2024-06-05

Ementa:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

1ª Câmara Criminal

GABINETE DO DESEMBARGADOR FERNANDO ZARDINI ANTONIO

Rua Desembargador Homero Mafra, 60, Enseada do Suá, Vitória - ES - CEP: 29050-906

APELAÇÃO CRIMINAL (417) Nº 0002153-78.2017.8.08.0012 -
1ª Câmara Criminal

APELANTE: SUENI DA VITORIA SOBRINHO

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR: Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO

ACÓRDÃO

APELAÇÃO CRIMINAL.
LESÃO CORPORAL
NO ÂMBITO DA VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER
.
ARTIGO 129, §13, DO CÓDIGO PENAL,
NOS MOLDES DA LEI Nº 11.340/06
.

1.
PRELIMINAR DE NULIDADE DA SENTENÇA
. EXTRA PETITA. NÃO CONFIGURAÇÃO. REJEIÇÃO.

2.
MÉRITO
.
ABSOLVIÇÃ
O

POR

INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA
.
IMPOSSIBILIDADE.
AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS.
3
.
DESCLASSIFICAÇÃO. ARTIGO 129, §9º, DO CÓDIGO PENAL. DESNECESSIDADE. PENA APLICADA
REFERENTE AO TIPO PENAL INDICADO.

4
.
FIXAÇÃO DA PENA-BASE

NO MÍNIMO LEGAL.
INVIABILIDADE.
CULPABILIDADE,
ANTECEDENTES, MOTIVOS E CONSEQUÊNCIAS DO CRIME
. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA.

MANUTENÇÃO DA PENA
.

5
.

RECURSO CONHECIDO,
PRELIMINAR REJEITADA

E,
NO MÉRITO,

IMPROVIDO
.

1.
PRELIMINAR DE NULIDADE DA SENTENÇA
.
Embora tenha o dispositivo sido adequado à conduta incluída pela Lei nº 14.188/2021, a sanção aplicada é referente à antiga tipificação, não havendo que se falar em sentença
extra petita
. Preliminar rejeitada.
2.
MÉRITO
.

A autoria e a materialidade delitiva encontram-se devidamente comprovadas em relação ao apelante através da prova material contida nos autos bem como pelos depoimentos da vítima, sendo estes revestidos de especial valor probatório. Tomando-se por base a prova produzida nos autos, bem como pelos relatos colhidos, verifica-se que os fatos narrados demonstram a incursão do réu no crime pelo qual fora condenado, não merecendo amparo o pleito absolutório por insuficiência probatória.
3
. Não há que se falar em desclassificação para o delito previsto no artigo 129, §9º, do Código Penal, pois embora tenha sido a condenação em relação ao artigo 129, §13, do Código Penal, a pena aplicada foi referente ao primeiro delito, em razão da data do fato.
4
. Inviável a fixação da pena-base no patamar mínimo legal, tendo em vista a valoração negativa acertada da culpabilidade, antecedentes, motivos e consequências do crime, sendo de rigor a manutenção da reprimenda, eis que proporcional e adequada.
5
. Recurso conhecido, preliminar rejeitada e, no mérito, improvido.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
1ª CÂMARA CRIMINAL

PROCESSO Nº 0002153-78.2017.8.08.0012
APELAÇÃO CRIMINAL (417)
APELANTE: SUENI DA VITORIA SOBRINHO
APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
RELATOR(A):
FERNANDO ZARDINI ANTONIO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À UNANIMIDADE, REJEITAR A PRELIMINAR SUSCITADA E, NO MÉRITO, NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DO EMINENTE RELATOR.
Órgão julgador vencedor
: 015 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO
Composição de julgamento: 015 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO - Relator / 019 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Vogal / 021 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA - Vogal
VOTOS VOGAIS
019 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
021 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA (Vogal)
Acompanhar
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO CRIMINAL Nº 0002153-78.2017.8.08.0012

DATA DA SESSÃO: 22/05/2024

R E L A T Ó R I O

O SR. DESEMBARGADOR FERNANDO ZARDINI ANTONIO (RELATOR):-

Trata-se de Apelação Criminal interposta por
SUENI DA VITÓRIA SOBRINHO
, por irresignado com a r. sentença prolatada pelo MM. Juiz de Direito da 5ª Vara Criminal de Cariacica (Violência Doméstica), que julgou procedente a pretensão punitiva estatal, para condená-lo nas sanções do artigo 129, §13, do Código Penal, nos moldes da Lei nº 11.340/06, à pena definitiva de 2 (dois) anos, 8 (oito) meses e 28 (vinte e oito) dias de detenção, em regime inicialmente semiaberto.

Em suas razões de recurso, a defesa suscitou, preliminarmente, a nulidade da sentença. No mérito, requereu (I) absolvição por insuficiência probatória; (II) desclassificação para o crime previsto no artigo 129, §9º, do Código Penal; e (III) fixação da pena-base no mínimo legal.

O ilustre representante do Ministério Público em suas contrarrazões, manifesta-se pela improcedência do recurso.

Parecer da douta Procuradoria de Justiça, de lavra da ilustre Procuradora Karla Dias Sandoval Mattos Silva, opinando pelo desprovimento do apelo.

É, em síntese, o relatório. Peço dia para julgamento.

*

A SRA. ADVOGADA OJANA ESPINDOLA BORGES NOGUEIRA:-

Senhor Presidente, eminentes Desembargadores; trata-se de uma lesão corporal denunciada no parágrafo 9º, no qual toda instrução criminal foi feita, referente a esta imputação.

Em nenhum momento se arguiu a alteração do parágrafo para o 13º em relação à Lei Maria da Penha. Existe desde o primeiro depoimento da vítima a informação de que teriam um relacionamento e por acaso entraram em vias de fato. Dirigiu-se à delegacia, informando que houve uma tentativa de violação.

Durante toda a instrução criminal discutimos que os fatos não se deram como descritos pela vítima, inclusive através dos laudos, o depoimento dela confirmado em audiência de instrução e julgamento. Mas para nossa surpresa o juiz o condenou no parágrafo 13º.

Não houve qualquer
emendatio
e nem
mutatio
; desde então a defesa argui a nulidade em razão deste fato. Caso tratemos de uma condenação do artigo 129, foi condenado a uma pena de dois anos e oito meses em regime semiaberto, em razão dos antecedentes que já possuía. Corrobora-se que as condenações anteriores em nada tem a ver com o artigo deste processo e infelizmente estamos diante de uma total ilegalidade.

Essa defesa só quer a nulidade do fato em razão da
extra petita
do juízo, no qual em nenhum momento se arguiu, simplesmente em fase de sentença argui que não seria vinculação de afeto e sim Lei Maria da Penha. É o que requer a defesa.

*

RETORNO DOS AUTOS

O SR. DESEMBARGADOR FERNANDO ZARDINI ANTONIO (RELATOR):-

Senhor Presidente, respeitosamente, peço o retorno dos autos.

*

cmv*

DATA DA SESSÃO:
29/05/2024

VOTO

PRELIMINAR SUSCITADA PELA DEFESA: NULIDADE DA SENTENÇA

O SR. DESEMBARGADOR FERNANDO ZARDINI ANTONIO (RELATOR):-

A defesa pretende seja declarada a nulidade da sentença, apontando-a como
extra petita
.

Acerca da alegada nulidade, dispôs a defesa que embora tenha a denúncia tipificado o crime como sendo o previsto no artigo 129, §9º, do Código Penal, houve a condenação nas iras do artigo 129, §13, do Código Penal.

Contudo, embora tenha o dispositivo sido adequado à conduta incluída pela Lei nº 14.188/2021, a sanção aplicada é referente à antiga tipificação, não havendo que se falar em sentença
extra petita
.

Ante o exposto, rejeito a preliminar arguida.

É como voto.

MÉRITO RECURSAL

Conforme relatado, trata-se de Apelação Criminal interposta por
SUENI DA VITÓRIA SOBRINHO
, por irresignado com a r. sentença prolatada pelo MM. Juiz de Direito da 5ª Vara Criminal de Cariacica (Violência Doméstica), que julgou procedente a pretensão punitiva estatal, para condená-lo nas sanções do artigo 129, §13, do Código Penal, nos moldes da Lei nº 11.340/06, à pena definitiva de 2 (dois) anos, 8 (oito) meses e 28 (vinte e oito) dias de detenção, em regime inicialmente semiaberto.

Narra a denúncia, em síntese, que em 27 de março de 2016, o denunciado, desconfiado que estava sendo traído por sua companheira Flávia Almeida, apertou o braço esquerdo da vítima, deixando marcas e, ainda, desferiu socos na nuca, apertões no pescoço e, logo em seguida, ajoelhou-se em cima de sua barriga, causando-lhe lesões.

Em suas razões de recurso, a defesa requereu, no mérito, (I) absolvição por insuficiência probatória; (II) desclassificação para o crime previsto no artigo 129, §9º, do Código Penal; e (III) fixação da pena-base no mínimo legal.

Pois bem.

A
materialidade delitiva
restou comprovada através do boletim unificado nº 28047939, termo de pedido de medidas protetivas, laudo de exame de lesões corporais, bem como pela prova oral produzida nos autos.

Da mesma maneira, as provas dos autos são suficientes para comprovar a autoria do réu em relação aos delitos pelos quais restou condenado.

O acusado, ao ser interrogado na esfera policial e em juízo, negou a prática do crime.

Essencial destacar as declarações prestadas pela vítima Flávia Almeida, tanto na fase inquisitorial quanto em sede judicial:

“[...] quando estava retornando de viagem, resolveu passar na casa de seu namorado para deixar algumas coisas; ocorre que seu namorado, desconfiado de que a vítima estava lhe traindo, iniciou as agressões verbais com vários xingamentos como puta, vagabunda, piranha, inclusive a ameaçou de morte; [...] não satisfeito com as agressões verbais, apertou seu braço esquerdo com muita força, deixando marcas; [...] além da tentativa de estupro, a vítima foi violentada pelas costas, com socos na nuca, apertões no pescoço [...]”. (Depoimento prestado em sede policial).

“[...] que confirma o que alegou as folhas 18 do presente inquérito e que se recorda bem do fato em questão; que teve um relacionamento com Sueni, que não foi propriamente um namoro, de cerca de 3 meses [...]; que durante o trajeto de retorno, Sueni telefonou diversas vezes e chegou a perguntar ‘você tá com homem aí, sua vagabunda?’; [...] que ele disse ‘você é uma vagabunda e vagabunda a gente trata como tal’ e pegou no braço dela e a sacudiu; que depois ele a arrastou da cozinha até o quarto, segurando-a pelo braço e a jogou sobre a cama [...]; que antes de conseguir sair, ele deu diversos socos nas costas e a pegou pelo pescoço, de costas, e a sacudiu [...]”. (Depoimento prestado em sede judicial).

Nesta linha, encontra-se pacificado na jurisprudência de nossos tribunais que o depoimento das vítimas de crimes que envolvem violência doméstica e familiar contra a mulher, como no caso dos autos, quando em consonância com os demais elementos de prova, é apto a formar o convencimento do julgador e subsidiar a condenação:

AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. ABSOLVIÇÃO. LAUDO PERICIAL E DEPOIMENTOS DE TESTEMUNHAS. LIVRE APRECIAÇÃO DA PROVA. CONSUNÇÃO. DESÍGNIOS AUTÔNOMOS. AMEAÇA E INVASÃO DE DOMICÍLIO. BENS JURÍDICOS DIVERSOS. DOSIMETRIA DA PENA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. AGRAVO NÃO PROVIDO. [...] 2. Na hipótese, há prova pericial e testemunhos judiciais que atestam a materialidade e a autoria delitiva. Além disso, nos delitos de violência doméstica praticados em âmbito familiar, a palavra da vítima recebe considerável ênfase, sobretudo quando corroborada por outros elementos probatórios. [...] 6. Agravo regimental não provido. (AgRg no AREsp n. 2.090.018/SP, relator Ministro Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, julgado em 22/11/2022, DJe de 29/11/2022).

O laudo pericial de exame de lesões corporais corrobora a palavra da vítima ao atestar
“[...] equimoses e escoriações irregulares na face anterior do braço esquerdo. Hiperemia na região cervical a esquerda. Pequenas escoriações lineares na região escapular e região dorsal a esquerda, e face interna, terço médio do antebraço direito. Queixa de dor na região cervical e abdominal”
.

Desta maneira, tomando-se por base a prova produzida nos autos, bem como pelos relatos acima expostos, verifica-se que não existem razões para o acolhimento do pleito absolutório formulado pela defesa do apelante, eis que os fatos narrados demonstram a incursão do réu no crime pelo qual fora condenado, não havendo que se falar em insuficiência probatória.

Adiante, não há que se falar em desclassificação para o delito previsto no artigo 129, §9º, do Código Penal, pois embora tenha sido a condenação em relação ao artigo 129, §13, do Código Penal, a pena aplicada foi referente ao primeiro delito, em razão da data do fato.

Em seguida, suscitou a defesa a fixação da pena-base no patamar mínimo legal, com o decote das circunstâncias judiciais negativamente valoradas.

O MM. Juiz considerou negativas ao acusado a culpabilidade, antecedentes, motivos e consequências do crime, sob os seguintes argumentos:

“
[...] A
culpabilidade
ultrapassou os limites da norma penal, já que a vítima na cena do crime, foi sacudida, recebeu vários tapas e apertões no pescoço, socos e foi arrastada dentro da residência do acusado, revelando o dolo intenso do mesmo (acusado) no cometimento do crime em tela [...];
antecedentes
maculados, considerando que o acusado possui condenações pretéritas com trânsito em julgado nos feitos criminais nºs 0002221-02.2003.8.08.0050, 0011748-05.1997.8.08.0012 e 0028645-63.1998.8.08.0048, contudo, a condenação referente a demanda penal nº 0009140-23.2010.8.08.0030, embora aqui reconhecida como maus antecedentes, será valorada na fase seguinte, sob pena de incorrer em ‘bis in idem’, enquanto que as demais condenações serão aqui consideradas para reconhecer como enodoados os antecedentes do réu; [...] o
motivo do crime
justifica o recrudescimento da pena-base, pois conforme relatos da vítima Flavia Almeida em ambos os estágios da persecução penal, a violência física praticada teve como mola propulsora o ciúme [...]; as
consequências
extrapenais demandam maior reprimenda, porque segundo relatos da própria vitimada em senda judicial, passou ela a sofrer de problema psicológico por causa do fato criminoso narrado na denúncia [...]”.

Para a exasperação, deve o julgador respaldar-se em fundamentos exógenos ao tipo, relevantes, que justifiquem o elevado grau de reprovação da conduta do réu, seja pelas circunstâncias judicias objetivas ou subjetivas descritas no art. 59 do Código Penal.

Escorreita a valoração negativa da culpabilidade, considerando a pluralidade de lesões ocasionadas à vítima, conforme entendimento jurisprudencial do Superior Tribunal de Justiça:

AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. PENAL. LESÃO CORPORAL DE NATUREZA GRAVE. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. DOSIMETRIA. PENA-BASE ACIMA DO MÍNIMO LEGAL. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. QUANTUM DE AUMENTO. DISCRICIONARIEDADE VINCULADA DO MAGISTRADO. CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO VERIFICADO. APLICAÇÃO DA ATENUANTE DA CONFISSÃO ESPONTÂNEA. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. AGRAVO DESPROVIDO. [...] 2. Na hipótese, a negativação da circunstância judicial da culpabilidade está suficientemente fundamentada, tendo sido declinados elementos que emprestaram à conduta do Agravante especial reprovabilidade, em razão da intensidade da violência praticada contra a Vítima. Nos termos da sentença condenatória, "[a]s agressões se deram não só com um, mas vários socos. Houve empurrões e sacudidas". [...] 8. Agravo desprovido. (AgRg no HC n. 506.558/RJ, relatora Ministra Laurita Vaz, Sexta Turma, julgado em 8/9/2020, DJe de 22/9/2020).

Da mesma forma, acertada a valoração negativa dos antecedentes, considerando a existência de condenações criminais pretéritas com trânsito em julgado.

Igualmente escorreito o desvalor dos motivos do crime, porquanto esclarecido nos autos que as agressões foram motivadas por ciúmes, tornando mais reprovável a conduta.

Por fim, evidenciada a gravidade das consequências do crime, tendo em vista o fato de que excederam o comum previsto para o tipo penal, considerando os graves abalos psicológicos causados à vítima.

Assim, de rigor a manutenção da pena-base acima do mínimo legal.

Diante de todo o exposto e em consonância com a douta Procuradoria de Justiça,
CONHEÇO DO RECURSO, REJEITO A PRELIMINAR SUSCITADA E, NO MÉRITO, NEGO-LHE PROVIMENTO,
mantendo-se incólume a r. sentença nos termos em que prolatada.

É como voto.

*

V O T O S

A SRª DESEMBARGADORA RACHEL DURÃO CORREIA LIMA :-

Acompanho o eminente Desembargador Relator.

*

O SR. DESEMBARGADOR EDER PONTES DA SILVA :-

Acompanho o voto do eminente Relator.

*
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

1ª Câmara Criminal

GABINETE DO DESEMBARGADOR FERNANDO ZARDINI ANTONIO

Rua Desembargador Homero Mafra, 60, Enseada do Suá, Vitória - ES - CEP: 29050-906

APELAÇÃO CRIMINAL (417) Nº 0002153-78.2017.8.08.0012 -
1ª Câmara Criminal

APELANTE: SUENI DA VITORIA SOBRINHO

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR: Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO

VOTO

PRELIMINAR SUSCITADA PELA DEFESA: NULIDADE DA SENTENÇA

A defesa pretende seja declarada a nulidade da sentença, apontando-a como
extra petita
.

Acerca da alegada nulidade, dispôs a defesa que embora tenha a denúncia tipificado o crime como sendo o previsto no artigo 129, §9º, do Código Penal, houve a condenação nas iras do artigo 129, §13, do Código Penal.

Contudo, embora tenha o dispositivo sido adequado à conduta incluída pela Lei nº 14.188/2021, a sanção aplicada é referente à antiga tipificação, não havendo que se falar em sentença
extra petita
.

Ante o exposto, rejeito a preliminar arguida.

É como voto.

MÉRITO RECURSAL

Conforme relatado, trata-se de Apelação Criminal interposta por
SUENI DA VITÓRIA SOBRINHO
, por irresignado com a r. sentença prolatada pelo MM. Juiz de Direito da 5ª Vara Criminal de Cariacica (Violência Doméstica), que julgou procedente a pretensão punitiva estatal, para condená-lo nas sanções do artigo 129, §13, do Código Penal, nos moldes da Lei nº 11.340/06, à pena definitiva de 2 (dois) anos, 8 (oito) meses e 28 (vinte e oito) dias de detenção, em regime inicialmente semiaberto.

Narra a denúncia, em síntese, que em 27 de março de 2016, o denunciado, desconfiado que estava sendo traído por sua companheira Flávia Almeida, apertou o braço esquerdo da vítima, deixando marcas e, ainda, desferiu socos na nuca, apertões no pescoço e, logo em seguida, ajoelhou-se em cima de sua barriga, causando-lhe lesões.

Em suas razões de recurso, a defesa requereu, no mérito, (I) absolvição por insuficiência probatória; (II) desclassificação para o crime previsto no artigo 129, §9º, do Código Penal; e (III) fixação da pena-base no mínimo legal.

Pois bem.

A
materialidade delitiva
restou comprovada através do boletim unificado nº 28047939, termo de pedido de medidas protetivas, laudo de exame de lesões corporais, bem como pela prova oral produzida nos autos.

Da mesma maneira, as provas dos autos são suficientes para comprovar a autoria do réu em relação aos delitos pelos quais restou condenado.

O acusado, ao ser interrogado na esfera policial e em juízo, negou a prática do crime.

Essencial destacar as declarações prestadas pela vítima Flávia Almeida, tanto na fase inquisitorial quanto em sede judicial:

“[...] quando estava retornando de viagem, resolveu passar na casa de seu namorado para deixar algumas coisas; ocorre que seu namorado, desconfiado de que a vítima estava lhe traindo, iniciou as agressões verbais com vários xingamentos como puta, vagabunda, piranha, inclusive a ameaçou de morte; [...] não satisfeito com as agressões verbais, apertou seu braço esquerdo com muita força, deixando marcas; [...] além da tentativa de estupro, a vítima foi violentada pelas costas, com socos na nuca, apertões no pescoço [...]”. (Depoimento prestado em sede policial).

“[...] que confirma o que alegou as folhas 18 do presente inquérito e que se recorda bem do fato em questão; que teve um relacionamento com Sueni, que não foi propriamente um namoro, de cerca de 3 meses [...]; que durante o trajeto de retorno, Sueni telefonou diversas vezes e chegou a perguntar ‘você tá com homem aí, sua vagabunda?’; [...] que ele disse ‘você é uma vagabunda e vagabunda a gente trata como tal’ e pegou no braço dela e a sacudiu; que depois ele a arrastou da cozinha até o quarto, segurando-a pelo braço e a jogou sobre a cama [...]; que antes de conseguir sair, ele deu diversos socos nas costas e a pegou pelo pescoço, de costas, e a sacudiu [...]”. (Depoimento prestado em sede judicial).

Nesta linha, encontra-se pacificado na jurisprudência de nossos tribunais que o depoimento das vítimas de crimes que envolvem violência doméstica e familiar contra a mulher, como no caso dos autos, quando em consonância com os demais elementos de prova, é apto a formar o convencimento do julgador e subsidiar a condenação:

AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. ABSOLVIÇÃO. LAUDO PERICIAL E DEPOIMENTOS DE TESTEMUNHAS. LIVRE APRECIAÇÃO DA PROVA. CONSUNÇÃO. DESÍGNIOS AUTÔNOMOS. AMEAÇA E INVASÃO DE DOMICÍLIO. BENS JURÍDICOS DIVERSOS. DOSIMETRIA DA PENA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. AGRAVO NÃO PROVIDO.
[...]
2. Na hipótese, há prova pericial e testemunhos judiciais que atestam a materialidade e a autoria delitiva. Além disso, nos delitos de violência doméstica praticados em âmbito familiar, a palavra da vítima recebe considerável ênfase, sobretudo quando corroborada por outros elementos probatórios.
[...]
6. Agravo regimental não provido. (AgRg no AREsp n. 2.090.018/SP, relator Ministro Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, julgado em 22/11/2022, DJe de 29/11/2022).

O laudo pericial de exame de lesões corporais corrobora a palavra da vítima ao atestar
“[...
] equimoses e escoriações irregulares na face anterior do braço esquerdo. Hiperemia na região cervical a esquerda. Pequenas escoriações lineares na região escapular e região dorsal a esquerda, e face interna, terço médio do antebraço direito. Queixa de dor na região cervical e abdominal”
.

Desta maneira, tomando-se por base a prova produzida nos autos, bem como pelos relatos acima expostos, verifica-se que não existem razões para o acolhimento do pleito absolutório formulado pela defesa do apelante, eis que os fatos narrados demonstram a incursão do réu no crime pelo qual fora condenado, não havendo que se falar em insuficiência probatória.

Adiante, não há que se falar em desclassificação para o delito previsto no artigo 129, §9º, do Código Penal, pois embora tenha sido a condenação em relação ao artigo 129, §13, do Código Penal, a pena aplicada foi referente ao primeiro delito, em razão da data do fato.

Em seguida, suscitou a defesa a fixação da pena-base no patamar mínimo legal, com o decote das circunstâncias judiciais negativamente valoradas.

O MM. Juiz considerou negativas ao acusado a culpabilidade, antecedentes, motivos e consequências do crime, sob os seguintes argumentos:

“
[...]
A
culpabilidade
ultrapassou os limites da norma penal, já que a vítima na cena do crime, foi sacudida, recebeu vários tapas e apertões no pescoço, socos e foi arrastada dentro da residência do acusado, revelando o dolo intenso do mesmo (acusado) no cometimento do crime em tela
[...];
antecedentes

maculados, considerando que o acusado possui condenações pretéritas com trânsito em julgado nos feitos criminais nºs 0002221-02.2003.8.08.0050, 0011748-05.1997.8.08.0012 e 0028645-63.1998.8.08.0048, contudo, a condenação referente a demanda penal nº 0009140-23.2010.8.08.0030, embora aqui reconhecida como maus antecedentes, será valorada na fase seguinte, sob pena de incorrer em ‘bis in idem’, enquanto que as demais condenações
serão aqui consideradas para reconhecer como enodoados os antecedentes do réu; [...]
o
motivo do crime
justifica o recrudescimento da pena-base, pois conforme relatos da vítima Flavia Almeida em ambos os estágios da persecução penal, a violência física praticada teve como mola propulsora o ciúme [...
];
as
consequências
extrapenais demandam maior reprimenda, porque segundo relatos da própria vitimada em senda judicial, passou ela a sofrer de problema psicológico
por causa do fato criminoso narrado na denúncia [...]”
.

Para a exasperação, deve o julgador respaldar-se em fundamentos exógenos ao tipo, relevantes, que justifiquem o elevado grau de reprovação da conduta do réu, seja pelas circunstâncias judicias objetivas ou subjetivas descritas no art. 59 do Código Penal.

Escorreita a valoração negativa da culpabilidade, considerando a pluralidade de lesões ocasionadas à vítima, conforme entendimento jurisprudencial do Superior Tribunal de Justiça:

AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. PENAL. LESÃO CORPORAL DE NATUREZA GRAVE. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. DOSIMETRIA. PENA-BASE ACIMA DO MÍNIMO LEGAL. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. QUANTUM DE AUMENTO. DISCRICIONARIEDADE VINCULADA DO MAGISTRADO. CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO VERIFICADO. APLICAÇÃO DA ATENUANTE DA CONFISSÃO ESPONTÂNEA. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. AGRAVO DESPROVIDO. [...] 2. Na hipótese, a negativação da circunstância judicial da culpabilidade está suficientemente fundamentada, tendo sido declinados elementos que emprestaram à conduta do Agravante especial reprovabilidade, em razão da intensidade da violência praticada contra a Vítima. Nos termos da sentença condenatória, "[a]s agressões se deram não só com um, mas vários socos. Houve empurrões e sacudidas". [...] 8. Agravo desprovido. (AgRg no HC n. 506.558/RJ, relatora Ministra Laurita Vaz, Sexta Turma, julgado em 8/9/2020, DJe de 22/9/2020).

Da mesma forma, acertada a valoração negativa dos antecedentes, considerando a existência de condenações criminais pretéritas com trânsito em julgado.

Igualmente escorreito o desvalor dos motivos do crime, porquanto esclarecido nos autos que as agressões foram motivadas por ciúmes, tornando mais reprovável a conduta.

Por fim, evidenciada a gravidade das consequências do crime, tendo em vista o fato de que excederam o comum previsto para o tipo penal, considerando os graves abalos psicológicos causados à vítima.

Assim, de rigor a manutenção da pena-base acima do mínimo legal.

Diante de todo o exposto e em consonância com a douta Procuradoria de Justiça,
CONHEÇO DO RECURSO,
REJEITO A PRELIMINAR SUSCITADA E, NO MÉRITO,
NEGO-LHE PROVIMENTO,
mantendo-se incólume a r. sentença nos termos em que prolatada.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)
Acompanho o eminente Desembargador Relator.